Tribunal: TJSP
Processo: 1500394-21.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000022367
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 1500394-21.2019.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante GERALDO
CAMILO PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta por GERALDO HUMBERTO LOURENÇO
JUNIOR, qualificado nos autos, para reduzir suas penas para 01 (um) mês e 05
(cinco) dias de detenção, mantendo, no mais, a r. sentença apelada, por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal no 1500394-21.2019.8.26.0404
§
VOTO No 39505
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500394-21.2019.8.26.0404
APELANTE: GERALDO HUMBERTO LOURENÇO JUNIOR
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.....: 2a VARA DA COMARCA DE ORLÂNDIA
(Juiz de Direito de 1a Instância: Doutor CLÓVIS HUMBERTO LOURENÇO JUNIOR)
Ao relatório da r. sentença acrescento que GERALDO
HUMBERTO LOURENÇO JUNIOR foi condenado pelo Juízo de Direito
da 2a Vara da Comarca de Orlândia, nos autos de Processo Crime
no 1500394-21.2019.8.26.0404, às penas de 01 mês e 10 dias de detenção, em
regime aberto, por infração ao art. 147, caput, c.c. art. 61, II, “f”, do Código
Penal e art. 5o e art. 7o, ambos da Lei no 11.343/2006 (fls. 102/107).
Inconformado, GERALDO interpôs Apelação (fls. 117/118).
O recurso foi recebido (fls. 119).
O Apelante pleiteia, em suas Razões, sua absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da
circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal
(fls. 141/144).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 149/151), e Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 156/160), pugnou pelo não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal no 1500394-21.2019.8.26.0404
§
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento, valendo
consignar que o Apelante conta com Advogado constituído (fls. 56/57).
É o relatório.
GERALDO foi condenado porque, no dia 27 de março de
2019, por volta de 13h30min, na Rua Vinte e Seis, n° 1461, no bairro
Jardim Cidade Alta, na cidade e Comarca de Orlândia, ameaçou sua ex-
companheira Gilvânia dos Santos Silva, por palavras, de causar-lhe mal
injusto e grave, consistente nas seguintes palavra ameaçadoras: "... Se você
não parar de estudar e cuidar do menino (filho), eu te mato, te dou um tiro
na cabeça ...".
A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 02/04), Termo de Representação (fls. 15/16), Laudo Pericial
de Exame em Peça (fls. 113/115), bem como pela prova oral colhida.
Quanto à autoria, deve ser destacado que GERALDO, ouvido
em “Declarações” na fase inquisitiva, afirmou que teve relacionamento com
Gilvania por cerca de 07 anos, estando separados há cerca de 10 meses,
tendo, com ela, um filho, João Vitor, de 05 anos de idade. Quanto aos fatos,
disse que foi até a casa da mãe dela para conversar sobre o seu filho,
especificamente, a questão de Gilvania estar estudando no período da noite e
não estar dando a devida atenção ao filho. Disse que em nenhum momento
proferiu ameaças, sendo que também não discutiram, apenas conversaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal no 1500394-21.2019.8.26.0404
§
cordialmente, mencionando ainda que não viu se a mãe e padrasto estavam ali
presentes (fls. 19). Em Juízo, negou as ameaças, afirmando que tentou
conversar com Gilvania a respeito do horário de estudo, tendo em vista que
seu filho demanda atenção (mídia).
A vítima Gilvânia, ouvida na fase policial, narrou que, na data
dos fatos, GERALDO foi até a casa de sua mãe e começou a ameaçá-la
dizendo "... se você não parar de estudar e cuidar do menino (filho), eu te
mato, te dou um tiro em sua cabeça ...". Disse que as ameaças foram ouvidas
por sua mãe e por seu padrasto e que, há tempos, GERALDO vem
perturbando, ligando em seu trabalho e seguindo-a em seu veículo, tanto que,
em certa feita, ele quase a atropelou, tendo desviado para não ser atingida
(fls. 05). Em Juízo, reiterou sua narrativa, mencionando que, no dia dos fatos,
o Apelante a aguardou na rua da casa de sua mãe e, ao vê-la, a ameaçou,
dizendo que daria um “tiro em sua cabeça”, caso ela não parasse de
frequentar as aulas do supletivo (mídia).
A testemunha Esmenia Analia dos Santos Silva, genitora da
vítima, ouvida na fase policial, afirmou que, na data dos fatos, GERALDO
foi até a sua casa, onde Gilvania estava e, na porta, afirmou para sua filha: "...
se você não parar de estudar e cuidar do nosso filho eu vou te dar um tiro na
cabeça ...". Acrescentou que, em outras oportunidades, foi testemunha de
injúrias de GERALDO contra a vítima, tais como "sem vergonha,
vagabunda, etc." (fls. 17). Em Juízo, narrou que, no dia dos fatos, o Apelante
disse que se ela não saísse da escola, ele daria um tiro na cabeça dela. Ainda,
indagada, mencionou que GERALDO faz consumo de bebidas alcóolicas
socialmente (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal no 1500394-21.2019.8.26.0404
§
A testemunha Leonidio Fernandes, padrasto da vítima, ouvida na
fase inquisitiva, reiterou integralmente a narrativa de Esmenia (fls. 18). Em
Juízo, disse ter presenciado os fatos, oportunidade em que GERALDO
ameaçou Gilvania, dizendo que daria um tiro nela (mídia).
A testemunha Ademir Donizete Marcussi, ouvida apenas em
Juízo, disse não ter presenciado os fatos, mencionando, ainda, que nunca
soube desse tipo de conduta por parte do Apelante (mídia).
A testemunha André Luiz Rodrigues, ouvida apenas em Juízo,
também afirmou não ter presenciado os fatos, aduzindo que o Apelante era
trabalhador e nunca ouviu nada que o desabonasse (mídia).
Essas são as provas dos autos.
Insubsistentes as evasivas do Apelante, uma vez que, não
encontram sustentáculo no corpo probatório. Dele não era mesmo de se
esperar que viesse a confessar a prática do crime, produzindo prova em seu
desfavor, devendo, sua negativa, ser tomada como ato natural de defesa,
diante dos demais elementos do conjunto probatório.
Maior credibilidade deve-se dar a versão da vítima, que foi
uníssona e coerente em suas declarações narrando os fatos nos exatos termos
em que descritos na inicial.
Ademais, não há nos autos o menor indício de que tenham a
vítima e as testemunhas se unido para imputar ao Apelante crime de que o
sabe inocente; nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a
permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação
malévola.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal no 1500394-21.2019.8.26.0404
§
Assim, deve ser mantida a condenação nos exatos termos da
r. sentença.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Vale consignar que as básicas foram regularmente impostas nos
mínimos legais, havendo, na segunda fase, o aumento decorrente da agravante
prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, na fração de 1/3, resultando em
01 mês e 10 dias de detenção.
Pugna o Apelante pelo afastamento da circunstância agravante
prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, ao argumento de que “... já não
vivia no âmbito doméstico ...”.
Contudo, a incidência dessa circunstância não decorre apenas da
coabitação, mas também do fato de que o Apelante era companheiro da
vítima, tendo com ela relacionamento doméstico, sendo, todavia, necessário
adequar o aumento imposto, fixando-o em 1/6, resultando suas penas em 01
mês e 05 dias de detenção, que deve ser tornada definitiva à míngua de outras
circunstâncias que pudessem influir na dosimetria da pena.
O regime prisional aberto deve ser mantido.
No mais, tendo em vista que o crime foi cometido com violência
ou grave ameaça à pessoa, incabível a substituição da pena, nos termos do
art. 44, I, do Código Penal.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por GERALDO HUMBERTO LOURENÇO JUNIOR,
qualificado nos autos, para reduzir suas penas para 01 (um) mês e 05 (cinco)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal no 1500394-21.2019.8.26.0404
§
dias de detenção, mantendo, no mais, a r. sentença apelada, por seus próprios
fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)